Tribunal: TJMT
Processo: 1012323-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012323-76.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: SOUZA & PROVENZANO LTDA. - EPP
AGRAVADO: NIT - FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Vistos etc.
Determinada a intimação da agravada esta não foi encontrada no endereço informado pela agravante. Por essa razão a agravante aviou petitório requerendo a intimação fictícia, ao argumento de que em outro processo foi expedida carta precatória que também restou infrutífera, porque não existiria a empresa agravada no local.
Em que pese tal pleito, vislumbra-se dos autos que a referida carta precatória realizou o ato em bairro diverso do que consta no registro da empresa agravada, por isso frustrada a tentativa.
Desse modo, a agravada deve ser intimada no endereço que consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, qual seja: "R. MELCHIADES CARLOS NASCIMENTO, Número 19, Quadra 14, Bairro MANILHA, Município de ITABORAI/RJ, Cep 24.800-001".
Ante o exposto, converto o julgamento do feito em diligência, para que a agravada seja intimada no endereço acima relatado.
Cumpra-se.